Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750920-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE, JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de percentual dos valores a serem recebidos pela executada, ora agravada, de cartão de débito e crédito junto às empresas administradoras de meios eletrônicos de pagamento. O agravante alega que o art. 6o do Código de Processo Civil preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Argumenta que não há óbice para que o Juízo de Primeiro Grau, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do agravante. Ressalta que já tentou pesquisas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e outras para a satisfação do seu legítimo crédito, porém, sem êxito. Cita o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal e o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a penhora on-line. Conclui que é necessário deferir judicialmente o requerimento de penhora de faturamento da parte executada junto às operadoras de serviços de pagamento em observância ao princípio da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53934208). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada